Tribunal: TJPA
Processo: 0801284-21.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801284-21.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801284-21.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSÉ MARIA MARTINS DE CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - PA29640-A

APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.

Advogados do(a) APELADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442-A, NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801284-21.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSÉ MARIA MARTINS DE CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - PA29640-A

APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.

Advogados do(a) APELADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442-A, NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOSÉ MARIA MARTINS DE CASTRO
, inconformado com sentença (ID 8458803) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID 8458756), que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos relativos a empréstimo consignado realizados em seu nome. Afirma que jamais realizou o referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos indevidos e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 50.000,00.

O juízo de piso, ao receber a exordial, indeferiu a liminar requerida e determinou a citação do réu (ID 8458772).

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID 8458779) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

Ato contínuo, houve prolação da sentença (ID
8458803
) que julgou improcedente a pretensão contida na inicial, sob o fundamento da legalidade nas contratações ora impugnadas, uma vez que o banco apresentou contrato assinado pelo consumidor, ora apelante, e comprovou o depósito dos valores em sua conta bancária.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, aduzindo que o
decisum
atacado desconsiderou totalmente o fato de ser o recorrente idoso e de baixa instrução e, assim, teve a compreensão acerca do contrato diminuída, mormente à vista das técnicas utilizadas pelos correspondentes bancários com o intuito de cumprimento de metas a si estabelecidas.

Suscita nulidade do contrato, atribuindo culpa e negligência ao banco, uma vez que este não se desincumbiu de demonstrar a lisura e cumprimento do dever de informação no ato da contratação.

Acrescenta que firmou contrato com a instituição financeira ré , porém não nos valores apresentados, afirmando que, se tivesse conhecimento dos termos da contratação, não teria realizado a contratação.

Requer a reforma integral da sentença com a condenação do banco à repetição em dobro do indébito e à indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
8458809
), o banco pugnou pelo improvimento do recurso.

Redistribuído o feito, coube-me a relatoria.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o comprovante do preparo em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR

O apelado alega que o apelante não impugnou especificamente os termos da sentença, não observando o princípio da dialeticidade, não devendo, portanto, ser conhecido o presente recurso.

Em análise à preliminar levantada pelo apelante, entendo que não assiste razão ao recorrido.

O apelante impugnou os termos da sentença, apontando e apresentando suas razões conforme seu entendimento a fim de reformar a decisão do juízo
a quo
. Da simples leitura do recurso interposto, percebe-se que as razões estão devidamente expostas, apresentando os argumentos que entende cabíveis ao convencimento do juízo.

Dessa forma, considerando que o apelante impugnou especificamente os termos da sentença, rejeito a preliminar suscitada.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação do empréstimo e o recebimento pela parte apelante, em sua conta bancária, do valor do empréstimo.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais do recorrente, bem como os comprovantes de depósitos dos valores impugnados na conta bancária de titularidade deste.

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pelo autor da ação, tendo, inclusive, confessado que efetivou a contratação. O banco apresentou contrato assinado pelo apelante, com a devida identificação do seu cliente e o comprovante do recebimento do valor em conta. Conforme documento juntado pelo próprio recorrente, este recebeu o valor referente ao empréstimo, conforme se constata nos extratos juntados nos documentos de ID 8458762 – pg. 1-3, ID 8458763 pg. 1-3 e ID 8458764.

Ressalto, que não há que se falar em vulnerabilidade do consumidor por causa de idade ou pouca instrução. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro: “
idoso não é tolo
”.

O certo é que o apelante recebeu os valores em conta e os utilizou. Esse fato é incontroverso. O consumidor, somente após receber os valores, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 23-03-2021)

A alegação de que o banco não explicou que se tratava de refinanciamento referente a outro empréstimo não merece guarida. Conforme análise do contrato firmado entre as partes, este fato não negado pelo autor, constata-se que está devidamente demonstrado que se trata de refinanciamento de empréstimo, ocasião na qual restou claro os valores devidos e o valor a ser depositado na conta do autor, consoante documento de ID 8458780.

Com efeito, o banco recorrido demonstrou que houve a contratação do empréstimo e que realizou a entrega do valor contratado, sendo uma parte retida para quitar o financiamento anterior e o restante depositado na conta do recorrente, conforme comprovante de transferência eletrônica (ID 8458782) e extrato bancário juntado pelo próprio autor da demanda (ID 8458763, pg. 2)

Além disso, afirma o recorrente que é pessoa idosa, sendo vulnerável em razão da avançada idade.

O idoso, salvo aqueles declarados incapazes por meio de sentença de interdição, tem plena capacidade civil. Igual modo, as pessoas que possuem pouca instrução processual.

O CC/02 estabelece em seu artigo 107 que:
“
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo e recebimento dos valores pela parte apelante.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
NEGAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA COMBATIDA
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2022